Tribunal: TJES
Processo: 5025091-98.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025091-98.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO HENRIQUE RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL

2026

RECURSO INOMINADO Nº 5025091-98.2025.8.08.0012.

RECORRENTE: CAIO HENRIQUE RODRIGUES.

RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19055572. Contrarrazões apresentadas no ID 19055576.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19055572), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo à parte recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 98 do CPC/2015, ante a declaração de hipossuficiência não elidida por prova em contrário.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. TEMAS 958 E 972 DO STJ. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DA LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Na inicial, a parte autora alega que, ao firmar contrato de financiamento de veículo (nº 20654305), foram incluídas cobranças abusivas a título de Tarifa de Cadastro (R$ 896,00), Tarifa de Avaliação de Bem (R$ 676,00), Registro de Contrato (R$ 429,61) e Seguro de Proteção Financeira (R$ 1.114,35), totalizando R$ 3.115,96. Sustenta a ocorrência de venda casada e falta de transparência, requerendo a restituição em dobro e indenização extrapatrimonial de R$ 15.000,00.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais. O magistrado a quo fundamentou que as tarifas estão previstas no contrato, os serviços foram efetivamente prestados ou disponibilizados e o seguro foi contratado mediante termo apartado com assinatura da parte autora, não restando configurada a abusividade ou o dano moral.

Em suas razões recursais, a parte autora reitera os argumentos da exordial, defendendo a abusividade das taxas por serem inerentes à atividade do banco e a ocorrência de má-fé, requerente a reforma total da sentença para condenar a instituição financeira à repetição do indébito e ao pagamento de danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em verificar a legalidade das tarifas bancárias cobradas no contrato de financiamento (cadastro, avaliação e registro) e a regularidade da contratação do seguro de proteção financeira, sob a ótica dos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça (Temas 958 e 972) e do Código de Defesa do Consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Quanto à
Tarifa de Cadastro
, o STJ consolidou o entendimento (Súmula 566) de que sua cobrança é legítima quando pactuada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso dos autos, a cobrança (R$ 896,00) está expressamente prevista na Cédula de Crédito Bancário (ID 19055565), inexistindo prova de que a parte autora já possuía relacionamento bancário anterior que dispensasse o novo cadastro, motivo pelo qual a manutenção da cobrança é medida que se impõe.

No tocante à
Tarifa de Avaliação de Bem
e à cláusula de ressarcimento de
Registro de Contrato
, o Tema 958 do STJ estabelece sua validade, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado ou onerosidade excessiva. Analisando o caderno processual, verifico que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a prestação do serviço de avaliação através do respectivo Termo de Avaliação de Veículo (ID 19055567), que detalha as condições do bem. O registro do contrato, por sua vez, é inerente à constituição da garantia real de alienação fiduciária anotada no órgão de trânsito, sendo os valores cobrados proporcionais ao montante financiado, não havendo falar em ilegalidade.

Relativamente ao
Seguro de Proteção Financeira
, o Tema 972 do STJ veda a obrigatoriedade da contratação com a seguradora indicada pelo banco (venda casada). Contudo, a prova documental (ID 19055566) demonstra que a parte autora assinou Termo de Adesão apartado, contendo informações claras sobre a facultatividade do serviço e possibilidade de cancelamento. A assinatura eletrônica mediante biometria facial reforça a ciência e anuência da parte, afastando a tese de venda casada.

Quanto ao pedido de indenização por
danos morais
, este resta prejudicado em razão da ausência de ato ilícito. Ainda que houvesse eventual cobrança indevida de tarifa, a jurisprudência é pacífica no sentido de que tal fato, por si só, configura mero dissabor ou descumprimento contratual, não gerando dano moral
in re ipsa
, exigindo-se prova de violação grave a direito da personalidade, o que não ocorreu na espécie.

No tocante à alegação de má-fé, não se vislumbra conduta dolosa do banco recorrido, uma vez que as cobranças foram efetuadas com base em cláusulas contratuais claras e em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, mantendo-se hígida a r. sentença de improcedência.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade das verbas de sucumbência, por ser o recorrente beneficiário da Justiça Gratuita, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)